Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-41.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000982-41.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses.
2. Fatos relevantes: (i) réu envolvido em acidente de trânsito ao colidir com veículo de carga após invadir pista contrária; (ii) recusa do acusado em realizar teste de alcoolemia; (iii) lavratura de termo de constatação indicando sinais visíveis de embriaguez; (iv) testemunha que confirmou sinais claros de embriaguez do réu; (v) confissão do réu em ambas as fases processuais sobre ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica antes de dirigir; (vi) atenuante da confissão espontânea não reconhecida na sentença.
3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação; (ii) analisar a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a mera condução de veículo automotor sob influência de álcool, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco ou dano à segurança viária.
6. A comprovação da embriaguez ao volante não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito.
7. O termo de constatação de embriaguez, corroborado por prova testemunhal coerente e pela confissão do réu, constitui conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito previsto no art. 306 do CTB.
8. Necessário o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, quando o réu admite a prática delitiva nas duas fases processuais.
9. A reincidência e a confissão espontânea são igualmente preponderantes, razão pela qual deve ser feita a compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido, com providência de ofício.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO; TJMT, ApCrim 1002234-82.2021.8.11.0045.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000982-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 376.374.521-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RE
C
URSO DA DEFESA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
PO
R INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto
pelo réu
contra sentença que
o
condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses.

2.

Fatos relevantes:
(i)
réu envolvido em acidente de trânsito ao colidir com veículo de carga após invadir pista contrária;
(
ii
)
recusa do acusado em realizar teste de alcoolemia;
(
iii
)
lavratura de termo de constatação indicando sinais visíveis de embriaguez;
(
iv
)
testemunha que confirmou sinais claros de embriaguez do réu;
(v)
confissão do réu em ambas as fases processuais sobre ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica antes de dirigir;
(vi)
atenuante da confissão espontânea não reconhecida na sentença
.

3
.
Requerimento
do recurso:

absolvição por insuficiência probatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação;
(
ii
)
analisar a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a mera condução de veículo automotor sob influência de álcool, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco ou dano à segurança viária.

6.
A comprovação da embriaguez ao volante não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito.

7
.
O termo de constatação de embriaguez, corroborado por prova testemunhal coerente e pela confissão do réu, constitui conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito previsto no art. 306 do
CTB
.

8
.
Necessário o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “
d
” do CP, quando o réu admite a prática delitiva nas duas fases processuais.

9.
A
reincidência e a confissão espontânea
são
igualmente preponderantes,
razão pela qual deve ser feita

a
compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
des
provido
, com providência de ofício
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO; TJMT,
ApCrim
1002234-82.2021.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Jos
é
Leite De Figueiredo
, contra a sentença do Juízo da
1
0
a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
ação penal
n.
0000982-41.2019.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
0
8
(seis) meses
e
05 (cinco) dias
de detenção
, em regime inicial
semi
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de

02 (dois) meses
.

Nas
razões recursais
, a
defesa
requer
a absolvição do acusado
com base no art. 386
, VII,
do Código de Processo Penal
, ao argumento de
insuficiência
probatória
,
ante a
inexistência de teste de alcoolemia ou laudo pericial

(id.
315965880
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministér
io Público manifesta-se pelo
des
provimento do recurso (id.
315965884
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do re
curso
, bem como
pelo reconhecimento
ex

officio

da confissão
espontânea (CP, art. 65, III, “
d
”)
e sua compensação com a reincidência

(id.
328356878
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Jos
é
Leite De Figueiredo

foi denunciado pela prática do crime de
embriaguez ao volante (CTB
, art. 306
)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)

Na data de 23/11/2018, por volta das 06h15min, na Avenida Doutor Meirelles, Bairro Tijucal – Em frente ao Condomínio Flor do Cerrado, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
JOSÉ LEITE DE FIGUEIREDO
, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme constatado pelo Auto de Constatação encartado no ID n. 101672407, pág.17.

Colhe-se do incluso inquérito policial, que na data do fato acima delineado, o denunciado, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduzia o veículo VW/Saveiro, cor branca, placa KAH-2489, quando acabou colidindo com a roda dianteira esquerda do veículo Ford/Cargo, cor prata, placa NJD-5827. Após a colisão, o denunciado evadiu-se do local, mas acabou sendo abordado por uma guarnição policial.

Infere-se que, na ocasião, os policiais constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual ofertaram a ele o teste de etilômetro. Diante da recusa do acusado em se submeter ao teste, foi confeccionado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, encartado aos autos ao ID n. 101672407, pág.17, o qual confirma e comprova o seu estado àquela ocasião, porquanto, segundo os agentes de fiscalização, ela apresentava “hálito alcoólico, desordem
nas vestes, agressividade, exaltação, dificuldade no equilíbrio e fala alterada”, dentre outros sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo
(...)
”

(id.
315965431
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
o apelante
,
condenado

à pena de
0
8
(seis) meses
e 05 (cinco) dias
de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de

02 (dois) meses
.

MÉRITO

A
defesa requer a absolvição do apelante
,
pois afirma que as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação,
diante

da ausência de teste de alcoolemia ou laudo pericial
que comprovasse a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Sem razão.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado como de perigo abstrato, destinado à proteção da segurança viária e da incolumidade pública. Nos termos da lei, configura-se com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico, ou seja, prescinde-se da demonstração concreta de perigo ou dano à coletividade para que o delito se consuma.

A comprovação d
esse delito

pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se restringindo à realização de teste de etilômetro
ou
exame de sangue
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, e seguido por este Sodalício
:

“
(...)
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à
contraprova.
(...)”
(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021).

“
(...)
Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do condutor, podendo essa comprovação se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo os depoimentos dos agentes de segurança púb
lica que atenderam à ocorrência (...)
”

(TJMT,
ApCrim
1002234-82.2021.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 09/04/2025).

No caso dos autos, embora o apelante não tenha sido submetido ao exame de etilômetro ou de sangue, houve confecção do termo de constatação da embriaguez, corroborada pela prova testemunhal
e pela confissão do réu
, os quais comprovam a materialidade e autoria da prática delitiva.

A testemunha
Luiz Augusto Pinto Correa
declarou,
nas duas
fases processuais, que
, na data dos fatos,
conduzia um caminhão
quando
o réu, dirigindo uma VW/Saveiro, invadiu a pista contrária e colidiu contra seu veículo.
Destacou que, logo após o impacto, percebeu que o réu apresentava claros sinais de embriaguez, pois estava cambaleante, com fala arrastada e
incoerente.

O policial militar
Aroldo Laurindo Ferreira
, na fase inquisitiva, relatou que estava em patrulhamento de rotina quando recebeu
informações
sobre
a ocorrência de
um acidente de trânsito. Após diligências, teve contato direto com um dos motoristas – o réu – e percebeu que ele apresentava claros sinais de embriaguez, além de exalar odor etílico
, razão pela qual o conduziu à delegacia e confeccionou o auto de constatação de embriaguez
.

Em juízo, apesar de não se recordar detalhadamente dos fatos, reconheceu sua própria grafia no
a
uto de
c
onstatação de
e
mbriaguez e o ratificou integralmente.

O réu,
Jos
é
Leite De Figueiredo
, confessou ter ingerido
bebida
alcoólica antes de assumir a direção do veículo nas duas fases processuais.
Em juízo, acrescentou que havia consumido “
quatro ou cinco litrões
” durante a noite,
afirmando que
bebeu
até cerca de 3h30 da manhã e,
ainda
assim, decidiu dirigir por volta das
0
4h
.

Diante
desses elementos, verifica-se que os
depoimentos das testemunhas são firmes, coerentes e compatíveis entre si,
e encontram respaldo n
o
a
uto de
c
onstatação de
e
mbriaguez
, que indicou que o apelante
se envolveu em acidente de trânsito e apresentava “
olhos vermelhos, agressividade, exaltação
, desordem nas vestes, hálito alcoólico, fala alterada
”, dentre outros

(id.
315965423
, p. 17)
.
Soma-se a isso a
própria confissão do réu, que admitiu ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica pouco antes de dirigir.

Desse modo,
conclui-se
que
as provas constantes nos autos evidenciam que o réu conduziu ve
ículo automotor com a capaci
dade psicomotora alterada
,
sendo
incabível o acolhimento do pedido absolutório.

DOSIMETRIA

Embora não haja insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, verifica-se que
o magistrado de origem deixou de reconhecer
a

confissão espontânea
(CP, art. 65, III, “
d
”) na segunda fase:

“
(...)

Primeira Fase (Pena-Base):
Considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em

07 (sete) meses de detenção
.

Segunda Fase (Agravantes e Atenuantes):
Presente a agravante da
reincidência
, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, conforme se depreende do Relatório de Antecedentes Criminais (ID. 162269447) e do processo de execução penal no 2002501-75.2023.8.11.0042 (ID. 162269446). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
. Inexistem atenuantes a serem valoradas
(...)
” (id.
315965873
).

Entretanto,
como visto, o réu confessou a prática delitiva em ambas as fases processuais, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “
d
”, do Código Penal.

Como consequência,
“
sendo
a

reincidência

e

a

confissão

espontânea

igualmente preponderantes, impõe-se sua compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena
” (STJ,
REsp n. 2.053.446/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025)
.

Diante disso,
compenso-as
e redimensiono a pena aplicada para
07 (sete) meses de detenção
, mantendo o regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de
10 (dez) dias-multa
e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de

02 (dois) meses
.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Jos
é
Leite De Figueiredo
,

e, de ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “
d
”) e
redimensiono
a pena privativa de liberdade para
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025